Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705755-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA DIAS MACIEL D E S P A C H O Ciente da petição de Id 26682668. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora